Tribunal: TJMT
Processo: 0001333-69.2017.8.11.0111
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001333-69.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), Carlos Marcos Pininga (APELANTE), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), Isa Rodrigues Pininga (APELANTE), ISA RODRIGUES PININGA (APELANTE), CARLOS MARCOS PININGA - CPF: 302.593.388-77 (APELANTE), ROSEVALDO MARCOS PININGA - CPF: 327.260.198-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES APONTADAS NA CONCESSÃO INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - BEM PÚBLICO - DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVO - NDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Muito embora esteja previsto na Constituição Federal, o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

2 - O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

3 - A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0001333-69.2017.8.11.0111

APELANTES
: ISA RODRIGUES PININGA, CARLOS MARCOS PININGA E ROSEVALDO MARCOS PININGA

APELADO
: MUNICÍPIO DE MATUPÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Carlos Marcos Pininga e Outros contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com demolição das construções c/c Pedido de liminar de tutela de urgência ajuizada pelo Município de Matupá em desfavor dos ora Apelantes, julgou procedente o pedido de reintegração de posse com fundamento no artigo 487, I, do CPC, para reintegrar o Município no imóvel descrito e caracterizado na inicial.

Condenou os Réus no pagamento das custas e honorários advocatícios, que, com amparo no artigo 85, § 4o, do CPC, fixou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade restará suspensa em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor destes.

Em suas razões recursais, os Apelantes suscitam, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo monocrático não designou audiência de instrução e julgamento.

No mérito, sustentam que residiam com suas famílias na casa construída na área da Prefeitura Apelada, sendo autorizada a construção pelo executivo municipal, mantendo os Apelados a posse mansa e pacífica.

Requereram o provimento do recurso para anular a sentença a fim de retornar o feito ao Juízo de origem para oportunizar aos Apelantes o contraditório e a ampla defesa. Alternativamente, pugnam pelo direito de receberem indenizações proporcional ao imóvel construído.

A Prefeitura de Matupá apresenta contrarrazões, impugnando, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. E, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Certidão de tempestividade do recurso de apelação no id. 8572268.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar a sua intervenção no feito (id. 34221980).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Suscitou o Apelado, a preliminar de impossibilidade de manutenção do benefício da Justiça Gratuita aos Apelantes, posto que os documentos juntados com a inicial, fotografia da casa em construção, declaração com o nome de ficha de cadastro socioeconômico assinado pelo Apelante em que ele declara possuir veículo e trabalhar como motorista faz prova da improcedência do pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante Carlos Marcos Pininga, pedido que deve ser indeferido.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Apelado, entendo que devem ser mantidas as condições para a concessão da Justiça Gratuita, conferida aos Apelantes, posto que a documentação apresentada pelos Réus em sede de contestação comprovam que são pessoas humildes, tanto que o Magistrado de Primeiro Grau, ao conceder a liminar de reintegração de posse, determinou ao Município que insira os Requeridos nos cadastros da Secretaria de Assistência social, o que, em tese, aponta a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e mantenho a gratuidade de justiça anteriormente deferida aos Apelantes.

É como voto.

VOTO (DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Apelantes suscitam, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo monocrático não designou audiência de instrução e julgamento.

Sem razão os Apelantes.

É nítido que, ao julgar antecipadamente a lide o juízo
a quo
entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento.

Isso porque, embasou-se em outras provas contidas nos autos para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - PROVA TESTEMUNHAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA -

QUESTÃO QUE DISPENSAVA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - REJEIÇÃO - INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL -

ALEGAÇÃO DE ANTERIOR AQUISIÇÃO E POSSE - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

“O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).

Não comprovada a posse ou propriedade do embargante sobre o imóvel objeto de indisponibilidade em ação de improbidade administrativa, a rejeição dos embargos de terceiro era medida que se impunha, devendo ser mantida.

(N.U 0002901-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/5/2020, publicado no DJE 21/5/2020). [Destaquei].

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, inexistiu qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Carlos Marcos Pininga e Outros contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com demolição das construções c/c Pedido de liminar de tutela de urgência ajuizada pelo Município de Matupá em desfavor dos ora Apelantes, julgou procedente o pedido de reintegração de posse com fundamento no artigo 487, I, do CPC, para reintegrar o Município no imóvel descrito e caracterizado na inicial.

Condenou os Réus no pagamento das custas e honorários advocatícios, que, com amparo no artigo 85, § 4o, do CPC, fixou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais, cuja exigibilidade restará suspensa em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor destes.

Extrai-se dos autos que, o Município de Matupá
ingressou com a ação de reintegração de posse em desfavor dos Apelantes, alegando ser o legítimo proprietário do imóvel descrito na inicial, desde 31 de janeiro de 2002, conforme matrícula no. 5.479, do Livro 02, do Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo e matrículas no 5765 e 5766 do Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Matupá.

Informou que, os Réus invadiram, há mais de ano e dia, parte do imóvel mencionado, local onde construíram uma residência sem qualquer autorização da municipalidade, alvará de construção, registro de projeto ou “habite-se”.

Esclareceu que, embora tenha ciência da ocorrência de situação semelhante em outros terrenos da mesma região, o que motivou os trabalhos da Comissão de Regularização Fundiária do Município, o caso dos Réus demanda pronta solução motivado por razões de interesse público, já que o Município de Matupá celebrou convênio com o Estado de Mato Grosso, tendo como objeto serviços de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em vias urbanas de Matupá, cuja liberação de recursos ocorreu apenas no ano de 2017, quando foi emitida ordem de serviço para o início da obra.

Aduziu que, ao iniciar as atividades, identificou que, no local onde foi projetado o dissipador da galeria de águas pluviais, foi construída a residência dos Réus/Apelantes, o que tem obstado o prosseguimento da obra e o que motivou o pedido liminar.

Foi designada audiência de justificação prévia.

Após a realização da audiência, o pedido de liminar foi deferido para determinar a reintegração do Município de Matupá na posse do imóvel descrito na petição inicial,
registrado na matricula 5765/5766 do Cartório de Registro de imóveis de Matupá.

Foram apresentadas contestação e impugnação à contestação.

Ao final, sobreveio sentença de procedência do pedido.

Pois bem.

Analisando os documentos anexados aos autos, infere-se que as matrículas n° 5765 e 5766 do Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício de Matupá comprovam que o Município de Matupá é o legítimo proprietário do imóvel.

Como consignado na sentença, embora se trate de ação possessória, na qual, em regra, a alegação de domínio não é suficiente a afastar a proteção da posse, é certo que a posse do Poder Público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, independentemente de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ocupação de bem público por particular, ainda que mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção de natureza precária. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ.IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESAFETAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERGUIDAS EM IMÓVEL PÚBLICO E DE RETENÇÃO DO BEM. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.(...) 8. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ocupação de bem público, embora dela possam surgir interesses tuteláveis, é precária. (...) 3. A retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas" (REsp n. 1.025.552/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Relatora p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 23/5/2017, DJe 18/5/2017).
Além disso, "na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois, como o imóvel público é insuscetível de usucapião, nos termos do artigo 183, § 3o, da CF, "o particular jamais poderá ser considerado possuidor, senão mero detentor, sendo irrelevante falar-se em posse de boa ou má-fé"
(EDcl no REsp n. 1.717.124/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 29/3/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.(...) 10. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 815.473/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). [Destaquei].

Ademais, a jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o particular jamais exerce poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). E, portanto, não poderá ser considerado possuidor destas áreas, senão mero detentor.

Desse modo, configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária.

No que tange ao argumento de direito social à moradia, tenho que, muito embora previsto na Constituição Federal, não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que, em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

Por fim, quanto a alegação de que se trata de situação fática já consolidada no tempo, o mesmo não procede, uma vez que os bens públicos possuem como uma de suas características a imprescritibilidade.

Desta forma, irrelevante é o lapso temporal transcorrido, ou seja, a qualquer tempo poderá a Administração Pública ingressar com ação reintegratória, pois a posse exercida pelo particular sempre será precária.

Finalmente, no que tange ao pleito de pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas, tenho não merecer acolhimento, uma vez que a ocupação irregular dos imóveis não configura posse, mas detenção e, por isso, não gera tal direito.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL– DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – PRETENSÃO DE EXPROPRIAÇÃO EXCLUSIVA DAS BENFEITORIAS MANTIDAS EM ÁREA PÚBLICA – INTERESSE PROCESSUAL DA ADMINISTRAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – LINHA VERDE/MG.

1. (...).

2. A ocupação irregular, a qualquer título, de área pública, não autoriza a indenização de benfeitorias, por não se equiparar o mero detentor com o posseiro.

3. (...).

(REsp 1353976/MG, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018). [Destaquei].

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de revogação da justiça gratuita concedida aos Apelantes e a de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020